Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ISS – Ação anulatória de débito fiscal -Município de Guarulhos – Elementos constantes dos autos indicativos da dedicação da apelada à atividade de intermediação de serviços de transporte de passageiros entre seus motoristas parceiros e os usuários – Competência para cobrança do imposto, no caso, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 –

Ementa:
ISS – Ação anulatória de débito fiscal -Município de Guarulhos – Elementos constantes dos autos indicativos da dedicação da apelada à atividade de intermediação de serviços de transporte de passageiros entre seus motoristas parceiros e os usuários – Competência para cobrança do imposto, no caso, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 – Precedente do STJ ao qual imprimiu-se o regime do art. 543-C do CPC – Recurso não provido.